Tribunal: TJDFT
Processo: 0738206-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. GRAVAME INDEVIDO SOBRE VEÍCULO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. DANOS EMERGENTES. NÃO VERIFICADOS. DESPESAS ORDINÁRIAS DECORRENTES DA PROPRIEDADE DO BEM.
1. A indevida inclusão de gravame em veículo de propriedade do autor configura falha na prestação de serviço, sendo que a frustração decorrente da impossibilidade do autor de dispor livremente de seu patrimônio transcende a esfera do mero aborrecimento, ofendendo direitos da personalidade, o que evidencia a existência de dano moral a ser indenizado.
2. Os gastos efetuados pelo autor em relação ao veículo – quais sejam, seguro, troca de óleo e filtro, troca dos pneus, alinhamento/balanceamento e troca do kit de cabos do teto solar com mão de obra –, após o cancelamento da venda em decorrência da ciência do gravame, tratam-se de despesas ordinárias do bem que continua de propriedade do autor e, consequentemente, de seu efetivo usufruto, não configurando danos materiais decorrentes da falha do serviço.
3. Apelações não providas.